Tribunal: CARF
Processo: 10950.004308/2005-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRENO DO CARMO MOREIRA VIEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/07/2004
COFINS. COOPERATIVAS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO. ATOS REALIZADOS COM TERCEIROS. EXCLUSÃO DO ENQUADRAMENTO EM ATO COOPERATIVO.
Ocorrendo a desconfiguração de ato cooperativo, em que se demonstra a existência de ato com terceiro, manifestado por intermédio de contrato de locação (arrendamento), torna-se cabível a cobrança dos tributos eximidos pela Lei das Cooperativas.
CIDE. COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE DCOMP. CRÉDITOS SOB DISCUSSÃO JUDICIAL.
A compensação é faculdade que merece respeito à sistemática instrumental designada pela Administração Pública, manifestada pela inarredável necessidade de apresentação de DCOMP, após o ano de 2002. Havendo crédito em discussão judicial, torna-se necessário o trânsito em julgado do processo em curso, para então dispor de liquidez e certeza o direito creditório.
PLEITO DE DILIGÊNCIA ADICIONAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL CUJO DESLINDE OCORREU EM OBSERVÂNCIA AOS PRECEITOS NORMATIVOS QUE REGEM O TEMA.
Na constatação de absoluto respeito à legislação regente do PAF, calcada na ampla defesa e no contraditório, o não-exercício da faculdade inerente ao ônus probandi não pode motivar o pleito de diligências a destempo. Esta providência é de natureza residual e adstrita apenas a limitadas oportunidades em que o Contribuinte teve seu direito probatório tolhido, ou se necessários esclarecimentos adicionais à casuística.

Inteiro teor:
S3-C3T1
S3-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10950.004308/2005-61 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3301-008.529 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
26 de agosto de 2020 Recorrente
Recorrente
COOPERVAL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL VALE DO IVAÍ
LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/07/2004
COFINS. COOPERATIVAS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DA
CONTRIBUIÇÃO. ATOS REALIZADOS COM TERCEIROS. EXCLUSÃO
DO ENQUADRAMENTO EM ATO COOPERATIVO.
Ocorrendo a desconfiguração de “ato cooperativo”, em que se demonstra a
existência de “ato com terceiro”, manifestado por intermédio de contrato de
locação (arrendamento), torna-se cabível a cobrança dos tributos eximidos pela
Lei das Cooperativas.
CIDE. COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE
DCOMP. CRÉDITOS SOB DISCUSSÃO JUDICIAL.
A compensação é faculdade que merece respeito à sistemática instrumental
designada pela Administração Pública, manifestada pela inarredável
necessidade de apresentação de DCOMP, após o ano de 2002. Havendo crédito
em discussão judicial, torna-se necessário o trânsito em julgado do processo
em curso, para então dispor de liquidez e certeza o direito creditório.
PLEITO DE DILIGÊNCIA ADICIONAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL CUJO DESLINDE OCORREU EM OBSERVÂNCIA AOS
PRECEITOS NORMATIVOS QUE REGEM O TEMA.
Na constatação de absoluto respeito à legislação regente do PAF, calcada na
ampla defesa e no contraditório, o não-exercício da faculdade inerente ao ônus
probandi não pode motivar o pleito de diligências a destempo. Esta providência
é de natureza residual e adstrita apenas a limitadas oportunidades em que o
Contribuinte teve seu direito probatório tolhido, ou se necessários
esclarecimentos adicionais à casuística.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.004308/2005-61
Fl. 2576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.529 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.004308/2005-61

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Breno do Carmo Moreira Vieira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques D Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Candido Brandao Junior,
Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Semiramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo
Moreira Vieira, Liziane Angelotti Meira (Presidente),

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 2323 a 2381) interposto contra o Acórdão
n 06-12.971, proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Curitiba (e-fls. 2288 a 2318), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Impugnação.
Por representar acurácia na análise dos fatos, faço uso do Relatório do Acórdão a
quo:
Em decorrência de ação fiscal desenvolvida junto à empresa qualificada, foi lavrado o
auto de infração de fls. 284/297, pelo qual se exige o recolhimento de R$ 201.053,69 de
PIS e R$ 150.790,11 de multa de oficio de 75%, prevista no art. 86, § 1°, da Lei n.°
7.450, de 1985, art. 2° da Lei n.° 7.683, de 1988, e art. 44, I, da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, além dos encargos legais.
A autuação, cientificada em 22/12/2005 (fl. 293), ocorreu devido à falta de
recolhimento do PIS, referente aos períodos de apuração 01/2001 a 07/2004, conforme
consta da descrição dos fatos e enquadramento legal de fls. 295/297, do demonstrativo
de apuração de fls. 284/288, do demonstrativo de multa e juros de mora de fls. 289/292,
e do termo de verificação fiscal de fls. 06/10, e tem como fundamento legal os arts. 1° e
3° da Lei Complementar n.° 07, de 1970; os arts. 2°, I, 8°, I, e 9° da Lei n.° 9.715, de
1998; os arts. 2°, 3° da Lei n.° 9.718, de 27 de novembro de 1998; e os arts. 2°, I, "a", e
parágrafo único, 3 0, 10, 22 e 51 do Decreto n.° 4.524, de 17 de dezembro de 2002.
Tempestivamente, em 23/01/2006, a interessada, por intermédio de procurador
(mandato de fl. 338), apresentou a impugnação de fls. 300/337, instruída com os
documentos de fls. 338/2227, cujo teor é sintetizado a seguir.
Preliminarmente, suscita a nulidade do auto de infração por falta de citação válida, já
que, nos termos do previsto no estatuto social, a citação deveria recair sobre a pessoa do
Diretor-Presidente, Sr. Hélcio Rabassi, junto com mais um Diretor, o que não ocorreu.
Alega que os fiscais exorbitaram de sua função e induziram o Sr. Fernando Nardine,
diretor vice-presidente, a assinar o auto de infração, quando este foi até a SRF para
protocolizar uma petição que comprovava o pagamento do parcelamento e a
inexigibilidade do PIS e da Cofins, peça esta desconsiderada pelo fiscal.
Contesta o entendimento dos auditores fiscais, de que teria explorado diversas áreas
rurais visando produção própria de cana de açúcar, descaracterizando o ato cooperativo.
Fl. 2577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.529 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.004308/2005-61

Discorda da interpretação dada pelos autuantes, de que a produção rural por conta
própria, por sua parte, sem a participação efetiva do associado, extrapola o conceito de
ato cooperativo contido no art. 79 da Lei n° 5.674/71. Entende que a própria legislação
que regula as cooperativas prevê a possibilidade de relação com não associados.
Rejeita a assertiva das autoridades fiscais, segundo a qual teria assumido o papel de
produtora rural por conta própria. Explica que cultivava cana de açúcar visando a
produção de álcool etílico combustível e açúcar para utilizar plenamente em suas
instalações industriais e atingir seus objetivos sociais, com a distribuição das sobras, ao
final do exercício, para seus associados, conforme previsto na legislação. Esclarece que
são estritamente necessários para a manutenção da Cooperval, não tendo nenhuma outra
finalidade sendo o ato cooperativado, bem como a viabilidade da cooperativa. Diz,
também, que é infrutífera a tentativa de a administração pública isolar as cooperativas e
os cooperativados, num fim em si mesmo, interpretando restritivamente o caput do art.
79 da Lei n.° 5.764, de 1971, inibindo as atividades vitais das cooperativas e isolando-as
de forma incontornável, o que afrontaria a Constituição Federal de 1988, e acrescenta
(fl. 313): "O conceito legal de 'ato cooperativo', constante do caput do art. 79, da Lei n."
5.764/71, deve ser interpretado conforme a Constituição. Para tanto, deve-se afastar a
sua interpretação literal, porque insuficiente e deficiente (não comporta os atos
auxiliares no conceito legal de 'ato cooperativo), e, por outro lado, adotar as
interpretações teleológica e extensiva do dispositivo, comportando, portanto, os atos
auxiliares em tal conceito.".
Reclama que os auditores fiscais, tomando por base dois contratos firmados pela
autuada, enquadraram-nos como contratos de arrendamento, considerando-os
tributáveis, e estenderam esse entendimento para outros contratos. Afirma que não há
nenhum impedimento legal que, em contrato de qualquer natureza, se possa efetuar
adiantamentos por conta do contrato, ou se faça aditivo a ele. Aponta ainda que não
existe impeditivo para que se possa efetuar um contrato de qualquer natureza, colocando
nas formas de cumprimento deste contrato, pagamento em soja, sal, litros de óleo diesel,
batata ou qualquer outra forma de satisfação do contrato. Discorda dos autuantes, que
entenderam ter havido pagamento fixo, pois, no primeiro ano de contrato, entre
14/10/2002 e 14/10/2003, os parceiros receberam 45 sacas de soja; no segundo ano 50
sacas e assim por diante, e após mais algumas exemplificações numéricas quanto à
vinculação dos referidos contratos à cotação do preço da saca de soja, tanto em nível
nacional como internacional, afirma (fl. 315) "tais assertivas infirmam, in totum,
qualquer afirmação dos r. auditores-fiscais de que os contratos de parceria estariam
viciados por pagamentos de valores fixos e isto caracterizaria forma de arrendamento ou
aluguel”.
Entende que a presunção por si só não basta para imputar-lhe uma pena. Afirma ser
errôneo o ato cometido pelos fiscais, que se apoiaram em hipóteses para autuá-la, e não
tiveram o cuidado necessário para conferir os documentos apresentados. Alega que um
simples indicio de infração não autoriza a fiscalização a lavrar um auto de infração
arrimado apenas na suposição (presunção não contemplada em lei) de que houve o
ilícito, sob pena de configurar-se cobrança de imposto que não se sabe se realmente é
devido. Apresenta, na seqüência, uma relação, contemplando as notas fiscais de ifs
038292, 038293, 039093, 039094, 046061, 046062, 050812, 050813, 057040, 050841,
061095, 061096, 063922, 063923, após o que assevera que caso o fisco observasse com
maior cuidado, teria conferido suas notas fiscais e visto que elas se referem A.
cooperados que firmaram parceria agrícola com não cooperados, e que tais notas fiscais
com os nomes dos não cooperados correspondem exatamente aos 20% dos valores das
notas dos cooperados, acrescentando que no rodapé das notas dos não-cooperados está o
nome de um cooperado.
No item "4. Receita Financeira", alega que a planilha elaborada pelo fisco, denominada
`Demonstrativo da base de cálculo e apuração - PIS/Cofins', deve ser desconsiderada,
por não obedecer aos preceitos legais, já que para apurar a base de cálculo do PIS e da
Cofins utilizou-se da receita bruta, incluídas as receitas financeiras, quando o correto
seria tomar o faturamento, este entendido como 'a renda obtida das vendas de
Fl. 2578
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.529 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.004308/2005-61

mercadorias e serviços'; corroborando seu entendimento menciona julgado do STF (RE
357950/RS) e anexa demonstrativo de fls. 455/497, que conteria as referidas bases de
cálculo (PIS e Cofins) sem a inclusão das receitas financeiras.
Sob o titulo "5 - Dedução CIDE x PIS/Cofins segundo a Lei n.° 10.336/2001 e demais
normas", argumenta que não houve obediência à legislação vigente, já que as alíquotas
adotadas foram 3% para Cofins e 0,65% para o PIS, mas que, no período 01/2002 a
04/2004, fora instituído o CIDE-Combustivel (Lei n.° 10.336, de 2001), cuja aliquota
especifica seria de R$ 37,20 por m3 (art. 5°, VIII, da Lei n.° 10.336, de 2001, com a
redação pela Lei n.° 10.636, de 2002), sendo possível a dedução do PIS e da Cofins nos
montantes de R$ 13,20 e R$ 24,00 por m3 (art. 8°, VIII, da Lei n.° 10.336, de 2001,
com a redação dada pela Lei n.° 10.636, de 2002); menciona, ainda, as seguintes
alterações da legislação, que não teriam sido observadas pelos autuantes: (a) as
introduzidas pelo Decreto n.° 4.066, de 2001, com a redução das aliquotas especificas e
dos limites de dedução da CIDE-Combustível (bem como os correspondentes
dispositivos da IN SRF n.° 107, de 2001); (b) as introduzidas pelo Decreto n.° 4.565, de
2003, no mesmo sentido; (c) as introduzidas pelo Decreto n.° 5.060, de 2004, reduzindo
a zero as aliquotas da CIDE-Combustível e os limites de dedução do PIS e da Cofins
(bem como os correspondentes dispositivos da IN SRF n.° 422, de 2004); com base
nesses dispositivos apresenta, A. fl. 498, um quadro comparativo denominado
'Demonstrativo de créditos do PIS e Confins a serem compensados' onde indica, para os
períodos de apuração 01/2002 a 04/2004, valores que serviriam como créditos dessas
contribuições sociais. Quanto a isso, sustenta que os autuantes teriam desconsiderado a
informação da confissão e parcelamento da CIDE e a inexigibilidade das
correspondentes deduções previstas em lei do PIS e da Cofins, conforme documento de
fls. 385/386.
Por fim, requer a efetivação de diligências, para que sejam confirmados os fatos
alegados em relação às notas fiscais, onde aparecem relatados "e/ou/outros", e foram
considerados pelos autuantes como notas fiscais de todos não cooperados, quando, na
verdade, referir-se-iam a compras de cana de açúcar de cooperados e não cooperados.
Solicita ainda que as diligências não sejam cumpridas pelos mesmos fiscais que
lavraram o auto de infração, bem como pede que: (a) seja acolhida a preliminar e
decretada a nulidade do auto de infração, e que seja dada nova ciência de acordo com o
art. 23 do Decreto n° 70.235/72, respeitando o art. 35, "b" do seu estatuto social; (b)
sejam acolhidos todos os fundamentos aduzidos na impugnação, após análise criteriosa
dos documentos acostados na presente.

Ocasião seguinte, o Colegiado da DRJ opinou por julgar improcedente a
indigitada Manifestação de Inconformidade, rebatendo todos os pontos abordados pelo
Contribuinte; dito Acórdão restou assim ementado:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/07/2004
NULIDADE. CIÊNCIA PESSOAL INCONSISTÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO.
Ê valida a ciência do auto de infração recebida pessoalmente pelo diretor da empresa,
por previsão legal, descabendo suscitar nulidade sob alegação de que o contrato social
prevê citação somente na figura do Diretor-Presidente juntamente com outro Diretor, eis
que a disposição das partes não se sobrepõe às normas de ordem pública.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO
DAS
ALEGAÇÕES.
PROVA
DOCUMENTAL.
APRESENTAÇÃO
NA
IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
Indefere-se pedido de diligência, por ser prescindível, quando a litigante não logra
comprovar suas alegações, através dos documentos fiscais juntados, tendo, além disso,
Fl. 2579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.529 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.004308/2005-61

precluido o seu direito de apresentar novas provas documentais, sem que se configure
nos autos quaisquer das exceções legalmente previstas.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/07/2004
NEGOCIAÇÃO
DIRETA
COM
TERCEIROS.
ATO
NÃO-COOPERATIVO.
PRODUÇÃO PRÓPRIA
A negociação direta entre a Cooperativa e terceiros, configurando produção própria,
sem interferência do cooperado na sua concretização deixa de traduzir a característica
essencial do ato cooperativo, eis que a sociedade cooperativa tem como traço distintivo
os objetivos voltados para os associados, e não para a sociedade.
AQUISIÇÃO
DE
PRODUTOS
DE
NÃO-ASSOCIADOS.
ATO
NÃO-
COOPERATIVO. INCIDÊNCIA DO PIS.
Quando a cooperativa adquire produtos de não associados, mesmo que para completar
lotes destinados ao cumprimento de contratos ou suprir capacidade ociosa de suas
instalações, o ato não é cooperativo e a receita decorrente está sujeita incidência do PIS.
SOCIEDADES
COOPERATIVAS.
CONTABILIZAÇÃO
DE
RECEITAS
ADVINDAS DE OPERAÇÕES COM NÃO-COOPERADOS.
As sociedades cooperativas devem contabilizar em separado as receitas advindas das
operações com não cooperados, de forma a permitir o cálculo do PIS, e, em não o
fazendo, pode o autuante, com base nos elementos apurados na auditoria fiscal, calcular
a contribuição devida pela contribuinte.
CONTESTAÇÃO DE VALIDADE DE NORMAS VIGENTES. JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA.
Compete à autoridade administrativa de julgamento a análise da conformidade da
atividade de lançamento com as normas vigentes, As quais não se pode, em âmbito
administrativo, negar validade sob o argumento de inconstitucionalidade ou ilegalidade.
Período apuração: 01/01/2002 a 30/04/2004
CIDE-COMBUSTÍVEL. DEDUÇÃO DO PIS. ATIVIDADE DE OFÍCIO. FALTA DE
PREVISÃO LEGAL.
Quando da apuração de oficio, com vistas à emissão de auto de infração, incabível, por
falta de previsão legal, deduzir do PIS devido na comercialização de álcool etílico
combustível os valores eventualmente pagos a titulo de Cide-combustível, faculdade
que, espontaneamente, a contribuinte não havia exercido.

Por fim, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, ora sujeito à análise do e.
CARF. Essencialmente, refere-se aos temas apresentados alhures em sua impugnação.
Preliminarmente requer seja reconhecida a nulidade da intimação do Auto de Infração, por
ausência de legitimidade daquele que a recebeu. No mérito, reclama pela reforma do Acórdão da
DRJ, haja vista a natureza correta de seus atos cooperativos. Nessa senda, apresenta argumentos
inerentes à atividade da Cooperativa, em especial os contratos por ela firmados. Aborda, ainda,
equívoco no pagamento da CIDE-Combustível, a qual poderia deduzir do PIS e da COFINS
devidos na comercialização no mercado interno. Por fim, requer seja deferida a efetivação de
diligências aptas à avaliação de seu acervo probatório.
É o que cumpre relatar.

Fl. 2580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.529 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.004308/2005-61

Voto
Conselheiro Breno do Carmo Moreira Vieira, Relator.
O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade extrínsecos e
intrínsecos. Demais disto, observo a plena competência deste Colegiado, na forma do Regimento
Interno do CARF. Portanto, opino por seu conhecimento.
Preliminar
Conforme relatado, o contribuinte alega a ocorrência de nulidade quando de sua
intimação, pois esta não foi recebida pelas pessoas competentes previstas no Estatuto Social.
Não merece guarida esta alegação.
O Dec. n° 70.235/72 é claro, em seu art. 23, quanto às modalidades e requisitos
inerentes à intimação, de modo que em momento algum se observa a necessidade de acatamento
ao Estatuto Social do Contribuinte. Ora, despiciendo ressaltar que a aceitação dessa vertente
intelectiva resultaria num verdadeiro caos na administração pública tributária. Como muito bem
ressaltou a DRJ, se a intimação pode ser recebida até mesmo por funcionários da portaria do
Contribuinte, quanto mais por seus dirigentes! Quanto ao mais, acatar o pleito do Recorrente
significaria direto malferimento aos preceitos de boa-fé objetiva, especialmente aquele da nemo
venire contra factum proprium.
Transcrevo, ainda, as pertinentes colocações do Acórdão de piso:
Ora, a finalidade do ato, aqui discutida, só pode ser a eficácia da ciência da contribuinte,
que pode ser obtida de várias formas: pessoalmente, por via postal, via telegráfica, meio
eletrônico ou qualquer outro meio. Não haveria nenhuma dúvida quanto validade da
ciência, caso o auto de infração tivesse sido enviado pelos Correios. Por que motivo,
então, não poderia a contribuinte receber esses documentos pessoalmente, na pessoa de
seu Diretor Vice-Presidente, ou Diretor-Financeiro? Se o auto de infração e demais
documentos poderiam ter sido recepcionados pelo porteiro da cooperativa, no caso de
intimação por via postal, não é razoável afirmar que um diretor não tenha legitimidade
para tomar ciência dessa mesma correspondência.
Assim, em atenção ao principio da instrumentalidade das formas, se o diretor da
empresa foi efetivamente cientificado do auto de infração e demais documentos,
cientificado está a contribuinte.

Por fim, é imperioso ressaltar que as nulidades do PAF estão insculpidas no art.
59 do Dec. n° 70.235/72, sendo que essa modalidade aventada pelo Contribuinte não se encontra
naquele rol normativo.
Rejeito, portanto, a preliminar.

Mérito
I. Dos atos cooperativos e das transações realizadas pelo Contribuinte
Conforme relatado alhures, o cerne meritório cinge à regularidade dos atos
cooperativos, mormente considerando sua atuação com terceiros não-cooperados.
Ab initio, merece o destaque ao percuciente trabalho realizado pela Fiscalização, e
a subsequente avaliação do tema pela DRJ; houve amplo estudo do acervo probatório, de modo
Fl. 2581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-008.529 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.004308/2005-61

que o PAF transcorreu de forma hígida e respeitando por absoluto o direito de ampla defesa e
contraditório.
Conforme demonstrado no TVF, o Contribuinte procedeu com a contratação de
fruição de áreas rurais, visando a exploração produtiva própria de cana-de-açúcar; nesse cenário,
a remuneração pelo uso da terra restou fixada em dois instrumentos contratuais, como bem
exposto em primeira instância:
No primeiro, em contrato padrão denominado contrato de parceria agrícola, consta que a
cooperativa entregará anualmente ao proprietário da terra 20% da cana de açúcar
colhida em cada safra. O segundo consistia em um aditivo ao contrato primitivo,
geralmente com data do dia seguinte, e que corresponde aos valores efetivamente pagos
pelo uso da terra, que modifica a cláusula que trata da remuneração, assegurando ao
proprietário da terra uma retribuição prefixada equivalente a produtos, cana ou soja.

De tal forma, a Autoridade Fiscal entendeu como desvirtuada a sistemática do ato
cooperativo. Isso porque o pagamento pelo uso do solo não teria qualquer vinculação à colheita
ou ao tipo de plantio; em outras palavras, o valor era pago independentemente de haver ou não
produção, bem como por vezes plantava-se cana, quando a remuneração pelo uso da terra era
fixada e paga com lastro na soja.
Em contrapartida, o Contribuinte sustenta que dois contratos não maculam um
universo global de operações realizadas pela Cooperativa e Cooperados; e que, ainda assim, o
modal contratual carreado naquelas duas modalidades estariam contemplados nos permissivos
legais da norma pertinente.
Não vejo como acolher a perspectiva do Recorrente.
Por óbvio, a rotulagem classificatória do contrato não necessariamente vincula seu
conteúdo. É de observar estritamente o conteúdo em detrimento da forma, especialmente
naqueles contratos típicos, ou seja, previstos na norma cada qual com suas particularidades.
Aliás, essa é a vertente encampada pela doutrina cível majoritária, no sentido de verificar a
essência do instrumento jurídico, para então determinar qual sua adjetivação e enquadramento no
arcabouço designativo codificado.
Dito isso, endosso as conclusões alcançadas pela Fiscalização e,
consequentemente, chanceladas pela DRJ. Ambos os contratos expõem de forma inequívoca uma
natureza jurídica de arrendamento rural, com valores fixos (ainda que em produtos), sem
qualquer partilha de riscos inerentes à exploração da atividade. Assim, o então contrato de
parceria reflete, em verdade, num clássico arrendamento.
Em virtude desse atributo factual, o Contribuinte acabou por figurar como efetiva
produtora rural (por conta própria), usurpando o conceito de ato cooperativo insculpido no art.
79 da Lei n° 5.674/71. Nesse espeque, repiso: os instrumentos firmados não podem ser
considerados como contratos de parceria, e esta, sim, é a modalidade autorizada pela Lei como
ato cooperativo.
Quanto ao mais, transcrevo o arrazoado da DRJ, o qual entendo por
absolutamente consentâneo ao caso e muito bem formulado, em homenagem ao §1o do art. 50, da
Lei no 9.784/1999, e no § 3° do artigo 57, do Anexo II, do RICARF:

Fl. 2582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-008.529 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.004308/2005-61

Ora, se a disciplina legal do contrato de parceria prescreve que o pacto se fará
"mediante partilha de riscos do caso fortuito e da força maior do empreendimento
rural", significa que o legislador tinha em mente que a álea se refere ao empreendimento
e não a outro evento de que dependa o preço avençado. O empreendimento é o próprio
negócio que o outorgado se propõe a executar, que no caso em tela, constitui-se no
plantio de cana de açúcar. Quis o legislador que no contrato de parceria rural, o
outorgante assumisse o risco do empreendimento juntamente com o outorgado, o que se
deduz da expressão "partilha de riscos". Assim, se o negócio fracassa, devido, por
exemplo, a prolongada estiagem, o prejuízo é partilhado por ambas as partes.
Inversamente, se a colheita, por qualquer motivo, superar as expectativas, o lucro
inesperado será repartido pelos dois contraentes. Nos contratos sob exame não há
partilha, eis que a incerteza alegada produz interesses contrapostos: o produtor espera
que o preço da soja e da cana despenque no momento do pagamento, enquanto que o
arrendador deseja exatamente o oposto. Alias, de acordo com as cláusulas pactuadas, o
resultado do empreendimento é indiferente para o proprietário da fazenda, que receberá
o rendimento acordado, independentemente da colheita, uma vez que não ha previsão de
vinculação do valor do pagamento à produção efetiva. Nitidamente, portanto, não há
parceria.
(...)
A jurisprudência do Conselho de Contribuintes também vem reconhecendo que a
partilha dos riscos é elemento essencial para a caracterização do contrato de parceria
rural, tendo portanto mantido os lançamentos fundamentados em rendimentos a titulo de
arrendamento:
(...)
Por outro lado, tampouco prevalece a alegação de que o contrato de aluguel ou
arrendamento estaria descaracterizado, em vista do desconhecimento, pelas partes, do
valor e da importância a ser paga, ou seja, o preço não é fixo. É que, conforme
prescreve o art. 3° do Decreto no 59.566, de 1966, supra transcrito, o arrendamento se
faz "mediante certa retribuição ou aluguel". Dessa expressão não se extrai que o
pagamento do aluguel deva ser fixo, interpretação esta por demais restritiva e contrária
ao principio da autonomia da vontade, que sempre regem os contratos de natureza
privada. Ademais, ainda que se admita que o dispositivo é lacônico, chega-se à mesma
conclusão quando se analisa a Lei do Inquilinato - Lei n° 8.245, de 18 de outubro de
1991 -, que disciplina o aluguel com mais profundidade.
(...)
A regra acima é mais esclarecedora, pois confirma a vigência da autonomia da vontade,
ao estipular a liberdade da convenção, que somente é derrogada em três hipóteses:
vinculação A. moeda estrangeiro, A. variação cambial e ao salário mínimo. Inexiste,
portanto, qualquer óbice à estipulação do aluguel na forma de preço de mercadorias,
como a soja ou a cana de açúcar. A melhor doutrina, aliás, dando adequada
interpretação a essa questão, admite a remuneração na forma de entrega de coisas ou até
mesmo que tenha cunho aleatório, desde que determinável. Confira-se, para tanto, o que
pensam os civilistas Maria Helena Diniz e Silvio de Salvo Venosa:
(...)
Inicialmente, esclareça-se que os atos aqui discutidos, que a impugnante sustenta tratar-
se de atos cooperativos, referem-se aos mesmos contratos de parceria firmados entre a
cooperativa autuada e proprietários de terra, que os autuantes caracterizaram como
sendo contratos de arrendamento, e que foram já apreciados no item anterior.
(...)
Compreendido esse traço distintivo das sociedades cooperativas, dele decorrem duas
conseqüências importantes, que são pertinentes ao presente caso: a) atos praticados pela
cooperativa envolvendo terceiros são atos não-cooperativos; b) atos praticados pela
cooperativa, agindo em nome próprio, sem participação direta de cooperado, são atos
nãocooperativos. A seguir desenvolvem-se essas duas idéias.
Fl. 2583
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-008.529 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.004308/2005-61

(...)
É importante destacar que a Secretaria da Receita Federal vem orientando os
contribuintes no sentido de que os atos praticados pela cooperativa e seus associados,
envolvendo terceiros, não estão acobertados pelo conceito de ato cooperativo,
sujeitando-se, por conseqüência, à incidência dos tributos federais. Confira-se, para
tanto, as respostas dadas As perguntas 639 e 640 do questionário Perguntas e Respostas
— Pessoa Jurídica, disponível no site da SRF:
(...)
Dessa forma, a produção própria de cana de açúcar, decorrente dos contratos
questionados, não pode ser considerado ato cooperativo, eis que, na condição de única
responsável pela produção da cana de açúcar, ela assumiu os riscos inerentes A.
exploração da atividade rural, sendo irrelevante a alegação de que as sobras decorrentes
da produtividade alcançada teriam sido rateadas entre aqueles que forneceram cana
diretamente ou cederam suas terras.
Finalmente, é oportuno recorrer ao disposto no art. 111 do CTN, segundo o qual
interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre isenção de tributos.
Pelo exposto, considera-se correto o procedimento adotado pelos auditores fiscais, que
consideraram que a produção de cana de açúcar decorrente dos contratos questionados,
constituem, assim, produção própria da cooperativa. Como a contribuinte deixou de
segregar e oferecer A. tributação as receitas correspondentes, percentualmente, à
entrada de cana de açúcar produzida diretamente ou adquirida de terceiros, as
autoridades fiscais apuraram, para cada período de apuração, o percentual de
recebimento de cana entre cooperados e não cooperados, conforme planilhas de fls.
233/275, tomando esses percentuais como critério de apuração para o cálculo das
receitas sujeitas ao PIS.
(...)
Assim, sem destoar do entendimento aqui exposto, a citada legislação tributária
prescreve a incidência do PIS sobre as receitas advindas de atividades estranhas à
finalidade das cooperativas, qual seja, no caso, aquelas desenvolvidas com não
associados, posto que as exclusões permitidas dizem respeito às operações havidas com
associados.

Com efeito, cito recente jurisprudência do CARF sobre o tema, cujo cerne
encontra lastro também no art. 79 da Lei das Cooperativas, a qual exclui a figura do terceiro dos
atos cooperativos:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013, 2014
CONTRATO
DE
PARCERIA
RURAL.
DESCARACTERIZAÇÃO.
ARRENDAMENTO RURAL. RENDIMENTO TRIBUTÁVEL DE ALUGUEL.
Caso proprietário/arrendador não assuma os riscos inerentes à exploração da atividade
rural, conclui-se que, apesar de ter sido atribuída a denominação de parceria rural, o
contrato caracteriza-se como arrendamento rural, devendo os rendimentos decorrentes
serem tributados como aluguéis.
(...)
(Acórdão n° 2002-001.761, Rel. Cons. Thiago Duca Amoni, Red. Des. Virgílio
Cansino Gil, sessão de 21/11/2019)

Fl. 2584
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-008.529 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.004308/2005-61

Assim, considerando o arcabouço legal e casuístico acima descrito, o ato sob
exame merece ser classificado como se envolvendo terceiros. E, por conta disso, aplicam-se os
efeitos decorrentes dessa desconsideração de ato cooperativo, nos exatos termos demonstrados
pela Autoridade Fiscal.
Portanto, a despeito da recalcitrância do Recorrente, vê-se claramente que a
autuação não se erigiu em presunção, mas, sim, em criteriosa avaliação de todo acervo
probatório trazido aos autos, e a correta interpretação da essência em detrimento da forma. Cito,
ainda, trechos do Acórdão de piso que ajudam a perceber isso de forma ainda mais evidente:

O exame das notas fiscais e respectivos contratos mencionados pela litigante, e juntados
à peça impugnatória, revela que os autuantes segregaram as entradas de cana de açúcar,
classificando-as corretamente, ora como ingresso de terceiro, ora como de cooperado.
Na tabela abaixo, foram relacionadas as notas fiscais juntadas pela impugnante as quais
ela faz menção para tentar comprovar a alegada presunção errônea de que teria se
utilizado a fiscalização. As notas fiscais referem-se à entrada de cana de açúcar,
emitidas pela contribuinte. Ressalte-se que a impugnante mencionou ainda as notas
fiscais de números 61095, 61096, 63922 e 63923, que não foram abaixo relacionadas
porque foram emitidas no ano de 2005, ou seja, fora do período fiscalizado.
(...)
Por outro lado, os auditores fiscais, a fim de calcular os percentuais de entrada de cana
de açúcar referentes a ingresso de terceiros, de cooperado e de produção própria,
classificaram cada entrada em uma dessas três categorias. Verifica-se que as notas
fiscais de n° 38292 e 38293 foram classificadas como sendo entrada de terceiro e de
cooperado, respectivamente, conforme planilha As fls. 28 e 29. Observe-se ainda que as
toneladas de cana consideradas para o cálculo dos percentuais preservam as
porcentagens pactuadas no contrato, pois 189,146 e 756,585 toneladas representam 20%
e 80% de sua soma, respectivamente.
Dessa forma, não procede a reclamação de que as autoridades fiscais teriam presumido
que todas as notas fiscais referiam-se a entradas de cana de açúcar de não-cooperado,
como afirma equivocadamente a litigante. Essa situação se repete nos demais pares de
notas fiscais listadas na tabela acima, com a observação de que, nas últimas, de números
57040 e 57041, os auditores fiscais, por erro material, classificaram ambas como sendo
de cooperado, sendo que, na realidade, a primeira corresponde a ingresso de terceiro, o
que acabou por beneficiar a contribuinte.
A situação das referidas notas fiscais foi especificamente questionada na impugnação.
Entretanto, foi juntada uma série de outras notas fiscais pelas quais tampouco se
comprova a reclamação exposta.
(...)
Assim, em que pese a quantidade de documentos juntados pela impugnante, constata-se
que os autuantes, nas planilhas de fls. 11/69, efetuaram o trabalho da segregação do que
seriam as notas fiscais de entrada da própria cooperativa, de cooperados e terceiros,
para a apuração do percentual de participação de cada uma dessas categorias. Dessa
forma, a reclamante não comprova sua alegação de que os autuantes teriam presumido
os ingressos de terceiros e de produção própria.
(...)
Por todo o exposto, considero improcedente a reclamação exposta pela impugnante, de
que a fiscalização teria presumido que todas as referidas notas fiscais correspondiam a
entrada de mercadoria de não-cooperados, eis que os autuantes segregaram
corretamente as entradas, qualificando tanto os ingressos de cooperados como os
adquiridos de terceiros, sendo estes considerados atos não-cooperativos, e cujas receitas
Fl. 2585
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-008.529 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.004308/2005-61

que deles derivam não estão albergadas pelas exclusões da base de cálculo previstas no
precitado dispositivo da MP n.° 2.158-35, de 2001.

Logo, como consectário inafastável dessa exclusão de ato cooperativo, torna-se
mister recompor a base de cálculo, como muito bem procedeu a fiscalização. Aliás, esse
posicionamento já se encontra pacificado no e. CARF, já com precedentes desta Turma
Ordinária, cujo conteúdo guarda estrita observância aos julgamentos dos Recursos Repetitivos
no âmbito do STF, veja-se:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/11/2004
COFINS. COOPERATIVAS DE CRÉDITO. EXCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO
DAS RECEITAS DECORRENTES DOS ATOS PRATICADOS COM SEUS
ASSOCIADOS, DESIGNADOS ATOS TÍPICOS, PRÓPRIOS. LANÇAMENTO
PELA SUA INCLUSÃO. IMPROCEDÊNCIA.
É assente na jurisprudência pátria que há diferença entre atos praticados pelas
cooperativas com terceiros tomadores de serviços não associados e atos em prol dos
cooperados.
Atos praticados com terceiros não associados são receitas tributáveis para fins de PIS e
COFINS. Atos cooperativos são ingressos, logo, fora do campo de incidência das
referidas contribuições. Precedentes do STF em sede de repercussão geral (RE
598.085/RJ, DJe 10/02/2015, votação unânime e 599.362/RJ, DJe 10/02/2015, votação
unânime) e do STJ em regime de recursos repetitivos (REsp. 1.141.667/RS, 1a Seção do
STJ, v. u., DJe 04/05/2016 e REsp. 1.164.716/MG, 1a seção do STJ, v. u., DJe
04/05/2016).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/11/2004
Ementa: PIS. COOPERATIVAS DE CRÉDITO. EXCLUSÃO NA BASE DE
CÁLCULO DAS RECEITAS DECORRENTES DOS ATOS PRATICADOS COM
SEUS
ASSOCIADOS,
DESIGNADOS
ATOS
TÍPICOS,
PRÓPRIOS.
LANÇAMENTO PELA SUA INCLUSÃO. IMPROCEDÊNCIA.
É assente na jurisprudência pátria que há diferença entre atos praticados pelas
cooperativas com terceiros tomadores de serviços não associados e atos em prol dos
cooperados.
Atos praticados com terceiros não associados são receitas tributáveis para fins de PIS e
COFINS. Atos cooperativos são ingressos, logo, fora do campo de incidência das
referidas contribuições. Precedentes do STF em sede de repercussão geral (RE
598.085/RJ, DJe 10/02/2015, votação unânime e 599.362/RJ, DJe 10/02/2015, votação
unânime) e do STJ em regime de recursos repetitivos (REsp. 1.141.667/RS, 1a Seção do
STJ, v. u., DJe 04/05/2016 e REsp. 1.164.716/MG, 1a seção do STJ, v. u., DJe
04/05/2016).
(Acórdão n° 3301-004.734, Rel. Cons. Liziane Angelotti Meira, sessão de
19/06/2018)

Cito, ainda, outro precedente:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
Fl. 2586
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-008.529 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.004308/2005-61

SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/01/1998
COFINS. COOPERATIVAS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DA
CONTRIBUIÇÃO DOS INGRESSOS DECORRENTES DE ATOS COOPERADOS.
As operações realizadas entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e
pelas cooperativas entre si, quando associadas, para a consecução dos objetivos sociais,
caracterizam-se como atos cooperados e, por conseguinte, não sofrem a incidência das
contribuições para o PIS e para a COFINS. Entretanto, já em relação às operações
realizadas entre a cooperativa e terceiros não associados, estas se constituem em
atividade empresarial, devendo, portanto, serem tributadas por essas contribuições.
DÉBITOS DECLARADOS EM DCTF. ERRO. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO.
NECESSIDADE.
Alegações genéricas, desacompanhadas da documentação probatória do alegado, não
são aptas a desconstituir o Auto de Infração lavrado para exigir tão-somente os débitos
declarados pela própria contribuinte em DCTF.
Recurso Voluntário Negado
(Acórdão n° 3002-000.514, Rel. Cons. Carlos Alberto da Silva Esteves, sessão de
12/12/2018)

Quanto ao mais, qualquer questionamento sobre a legalidade de tal sistemática
esbarraria na vedação imposta pela Súmula CARF n° 02.
Portanto, nego provimento a este ponto do Recurso Voluntário.

II. Da dedução da CIDE-Combustíveis – procedimento compensatório

Em seu Recurso Voluntário, o Contribuinte alega que:
O contribuinte pode deduzir o valor da CIDE, pago na importação ou na
comercialização no mercado interno, dos valores da Contribuição para o PIS/Pasep e da
COFINS devidos na comercialização no mercado interno, conforme limites
estabelecidos no artigo 8°, da Lei 10.336, de 2.001. Nesse diapasão, a CIDE -
Combustível se apresenta como exceção aos Princípios da Legalidade e Anterioridade.
(...)
No vertente caso, faz-se mister enaltecer que o fato gerador é a comercialização de
álcool etílico combustive!, portanto quando o álcool combustível foi comercializado
houve a incidência da CIDE - Combustível passando ela a ser devida pelo contribuinte,
e nesse mesmo momento gerou crédito a compensação nas contribuições do PIS/Pasep e
da COFINS.
(...)
O r. auditor fiscal ao lavrar o auto de infração não se atentou ao art. 8 0 . da Lei
10.336/2.001, o qual autoriza a dedução da CIDE dos valores da contribuição do PIS e
da COFINS.
(...)
Baseando-se na legislação acima citada apresenta-se um quadro comparativo, com o
valor do recolhimento da CIDE e os valores de crédito na compensação do PIS, a seguir
a Tabela "Demonstrativo de créditos de PIS/COFINS a serem compensados, conforme
Lei n. 10.336/01, Decreto 4.066 de 27/12/01 e Decreto 4.565 de 01/01/03".
Fl. 2587
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-008.529 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.004308/2005-61

(...)
Apresentamos também a Tabela "Demonstrativo da Compensação CIDE X PIS e saldo
remanescente". Os débitos apurados, são resultantes da somatória do PIS lançamento de
oficio e PIS não-cumulativo. Ademais a tabela demonstra qual o crédito relativo a
contribuição da CIDE-combustivel a ser compensado pelo PIS, e quanto é devido por
ela.
(...)
Não há que se falar que o valor a deduzir seja o efetivamente pago como expressão de
quitação. A palavra tem o sentido de incidência, fato imponivel ou hipótese de
incidência.
Inclusive o próprio texto do decreto no. 4.565, de 1° de janeiro de 2.003, ao
regulamentar a Lei no. 10.336/2001, deixa explicito o direito à dedução, igualmente ao
ICMS ou IPI em que o crédito independe de quitação ou não com o Fisco nas operações
anteriores.
(...)
Vale ressaltar também, que a Cooperval requereu o parcelamento da Cide-combustível,
o que lhe foi negado, porém para que haja o parcelamento necessário se faz o
recolhimento da primeira parcela, o que foi feito pela Cooperativa no dia 11/04/2005,
no valor de R$ 32.133,41 (trinta e dois mil, cento e trinta e três reais e quarenta e um
centavos).(em anexo)
(...)
E novamente aderiu ao parcelamento dos débitos da Cide-Combustivel, como
demonstramos através extratos retirados dos sites da e Procuradoria da Fazenda
Nacional, bem como da Receita Federal, (anexo). Débitos esses objetos da Execução
Fiscal interposta pela Fazenda Nacional na Vara Cível da Comarca de Jandaia do Sul,
autos sob no. 007/2006.

Nota-se, claramente, que o Recorrente busca realizar a compensação de valores.
Contudo, não fez uso dos instrumentos aptos para tanto, cujo trâmite inicia-se necessariamente
com a apresentação de DCOMP, nos exatos termos exigidos pela RFB. Essa instrumentalidade é
essencial e indispensável ao feito (mormente após 2002)!
Quanto ao mais, a comprovação de liquidez e certeza (art. 170 do CTN) requer
amplo acervo documental (contábil) e o efetivo trânsito em julgado das ações que debatem o
direito em voga. Portanto, assiste razão a DRJ quando relata que:

Veja-se, ainda, que relativamente a CIDE que pretende ver deduzida, pelo que consta
dos autos, a interessada havia ingressado com pedido de parcelamento (fl. 505),
protocolizado no processo administrativo n.° 13953.000040/2005-57, sendo que tal
pedido foi indeferido pelo Chefe da ARF/Jandaia do Sul (cópia de comunicado as fls.
502/503); na seqüência, consta que a Procuradoria da Fazenda Nacional procedeu, em
25/07/2005, à inscrição em divida ativa da União dos valores em discussão no
mencionado processo (cópia de aviso de cobrança as fls. 520/521); por sua vez, à fl.
523, consta que a referida divida ativa é objeto de execução fiscal pela Procuradoria da
Fazenda Nacional, ação proposta em 28/11/2005.
Constata-se, assim, que os valores advogados pela interessada, conquanto possam ter
havido recolhimentos (cópias de DARF de fls. 510 e 513/519), são matéria de discussão
no âmbito da referida execução fiscal, não havendo precisão quanto aos valores
eventualmente passíveis da dedução requerida.

Fl. 2588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-008.529 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.004308/2005-61

Nego provimento a este ponto do Recurso Voluntário.

III. Do pleito adicional de diligências

Por fim, não cabe o deferimento do pleito de diligência.
Conforme se observa, o PAF seguiu com absoluta higidez e observância aos
preceitos normativos que o regem. Assim, entendendo o Contribuinte pela necessidade adicional
de produção de provas, deveria tê-lo feito ao longo do deslinde processual, quando oportunizado
tal faculdade. Em outras palavras, inadimplido o ônus probatório durante toda instrução
processual, queda-se descabida qualquer diligência adicional.
Ressalto que, conforme jurisprudência remansosa deste CARF, a diligência é
providência última, apenas destinadas àqueles casos em que se açambarcou do Contribuinte a
oportunidade de apresentação documental, ou quando esta desperta centelha de dubiedade ao
Julgador. Nenhuma dessas circunstâncias se mostra presente no presente caso.

Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Breno do Carmo Moreira Vieira

Fl. 2589
DF CARF MF
Documento nato-digital